Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715074-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VITORINO VIEIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: MAGDA LUCIA CHAVES DESPACHO Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração de id 41070531 conforme previsto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator